Tribunal: TJSP
Processo: 2060620-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que concedeu a tutela antecipada pleiteada pelo agravada – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – Prazo de dez dias suficientes para cumprimento – Multa diária por descumprimento, fixada em patamar razoável – Decisão mantida – Recurso desprovido.